Tribunal: TJBA
Processo: 8179882-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179882-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUI PINTO PATTERSON Advogado(s): RUI PINTO PATTERSON APELADO: THIANA BARRETO LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não se presta o referido recurso à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados no acórdão embargado. 3. O acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a inadequação da via eleita, ante a ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo apta a embasar a ação monitória, não se verificando omissão quanto aos fundamentos legais e constitucionais suscitados. 4. A tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida revela nítido inconformismo da parte com o julgado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8179882-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante RUI PINTO PATTERSON e como Embargada ESPÓLIO DE DILSON DIAS LIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25